Tribunal: TJES
Processo: 5028534-90.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028534-90.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRAVALER S/A
RECORRIDO: LAIZA SANTANA LUPPI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028534-90.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PRAVALER S/A, FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO

RECORRIDO: LAIZA SANTANA LUPPI

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, por ocasião de erro operacional junto ao sistema de renovação contratual da recorrente, em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE a ação em face de FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA e julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida, PRAVALER S/A, ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$8.000,00 (oito mil reais) corrigidos monetariamente e juros a contar desta data (Súmula 362 do STJ).

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da falha na prestação de serviços por parte da recorrente. A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos:

(...) Pelo que se verifica dos documentos probatórios anexados nos autos, qual seja, print de conversas entre a autora e a primeira requerida, PRAVALER, percebe-se que houve um erro, após o pedido de alteração do fiador pela autora, fazendo com quem não estivesse disponível o contrato para ser impresso e assinado, impossibilitando consequentemente sua rematrícula.
[...] [destaque acrescentado]

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)